Tribunal: TJPA
Processo: 0000696-45.2014.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11782 - Intimação
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000696-45.2014.8.14.0013

APELANTE: SINART SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA

APELADO: ANDERSON PABLO PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FIANÇA ANTERIOR À LEI Nº 12.112/2009. RESPONSABILIDADE POR PRORROGAÇÃO NÃO ANUÍDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00, a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

2.

A apelante sustenta: (i) validade da fiança com base no art. 39 da Lei nº 8.245/91 e em jurisprudência do STJ que admite prorrogação da garantia até a entrega das chaves; (ii) ausência de dano moral indenizável; e (iii) subsidiariamente, pedido de redução do valor da indenização para R$ 2.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativação promovida com base em contrato de fiança firmado antes da vigência da Lei nº 12.112/2009, sem anuência expressa para prorrogação; (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatada a assinatura do contrato de fiança em 01/07/2009, anterior à alteração promovida pela Lei nº 12.112/2009, atrai-se a incidência da Súmula nº 214 do STJ, que impede a responsabilização do fiador por aditamentos contratuais não anuídos.
5. Ausente cláusula expressa de prorrogação da fiança, revela-se ilegítima a negativação do nome do recorrido, configurando responsabilidade civil da apelante.
6. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é presumido (dano in re ipsa), conforme consolidada jurisprudência.
7. Contudo, diante da média indenizatória aplicada em casos análogos, afigura-se razoável a redução do valor arbitrado para R$ 5.000,00, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a ausência de agravantes específicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e parcialmente provida, exclusivamente para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 487, I.
Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), art. 39.

Jurisprudência relevante citada

Súmula nº 214 do STJ: "O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu".

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SINART – SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema-PA, que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais
proposta por Anderson Pablo Pereira dos Santos, julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, com a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE A DEMANDA para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a requerida a reparar os danos morais infringidos ao requerente pela negativação indevida no valor que arbitro em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizado pela Selic desde a data de inclusão do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito. Assim decidindo, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno ainda a requerida nas custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% do valor da condenação.

P.R.I.

Em suas razões recursais (id. 13324981), a apelante sustenta, em síntese: (i) a existência de responsabilidade solidária do recorrido na qualidade de fiador no contrato de locação, tendo sido este aditado com prorrogação tácita da garantia, invocando o art. 39 da Lei 8.245/91 e precedentes do STJ no sentido da validade da prorrogação da fiança até a efetiva entrega das chaves; (ii) a inexistência de dano moral indenizável, por ausência de prova de abalo psíquico relevante, tratando-se de mero aborrecimento da vida cotidiana; (iii) alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais para R$ 2.000,00, como parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade segundo a jurisprudência dominante.

Ao final, postula o provimento do recurso para a reforma integral da sentença, com reconhecimento da legalidade da negativação e, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas.

Recebi os autos por distribuição.

É o relato do necessário.

Proceda-se a Secretaria, a devida adequação dos polos do recurso no sistema PJE.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de maio de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado circunscreve-se à análise da responsabilização da apelante pela inscrição indevida do nome do recorrido nos cadastros de restrição ao crédito, bem como da proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

O recorrente defende a legitimidade da negativação e dos débitos, bem como, que agiu no exercício regular do direito ao negativar o nome do apelado, na medida em que existente contrato de fiança firmado entre demandante e demandado, no qual consta a responsabilidade solidária do fiador sobre os débitos decorrentes do contrato de locação.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, verifica-se que o recorrido figurou como fiador em contrato de locação firmado em 01/07/2009, ou seja, anterior à vigência da Lei nº 12.112/2009, que alterou a redação do art. 39 da Lei do Inquilinato. Consoante assentado pelo juízo de origem na decisão proferida nos embargos de declaração, tal circunstância atrai a aplicação da Súmula 214 do STJ, que dispõe:

SÚMULA N. 214 O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu.

Com efeito, embora a Terceira e a Quarta Turmas do STJ tenham evoluído sua jurisprudência para admitir, em casos posteriores à vigência da Lei nº 12.112/2009, a prorrogação automática da garantia até a efetiva entrega das chaves, essa construção jurisprudencial não se aplica ao presente caso, justamente porque se trata de contrato anterior à alteração legislativa mencionada.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA . RECONSIDERAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL . AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO PELO DEVEDOR. DISCUSSÃO SOBRE O VALOR QUE EMBASA A EXECUÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA . ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS (SÚMULA 283/STF). FIANÇA . PRORROGAÇÃO ATÉ A DEVOLUÇÃO DAS CHAVES. AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO .

(...)

5. Conforme entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp 566 .633/CE, á luz da redação original do art. 39 da Lei do Inquilinato, portanto antes de sua alteração pela Lei n. 12.112/2009, é admitida a prorrogação da fiança nos contratos locatícios prorrogados por prazo indeterminado, contanto que expressamente prevista no contrato.

6. No caso, conforme consta do acórdão recorrido, o contrato de fiança foi firmado em 1995, anteriormente à alteração da Lei do Inquilinato pela Lei n. 12.112/09, não havendo pactuação expressa no contrato acerca da possibilidade de prorrogação da fiança, de modo que as fiadoras não podem mesmo responder pela prorrogação do contrato de locação ao qual não anuíram
.

7. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1767286 PR 2020/0253441-0, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

Releva destacar que o próprio juízo sentenciante, ao rejeitar os embargos declaratórios opostos pela apelante, deixou claro que:

“Aos contratos de locação contraídos antes da vigência da Lei nº 12.112/2009, a prorrogação do contrato por prazo indeterminado não acarreta a prorrogação automática do contrato de fiança, sendo necessário cláusula expressa.”

E ainda:

“No caso, o contrato de locação foi firmado em 01/07/2009, e, conforme se constata pelas Cláusulas 4.1 e 1.2.1, a locação foi por tempo determinado e não houve previsão expressa de prorrogação automática da fiança.”

Dessa forma, é inequívoca a ausência de anuência expressa do recorrido quanto à prorrogação do contrato de locação, inexistindo cláusula contratual neste sentido, ou fundamento legal para responsabilizá-lo pelas obrigações assumidas posteriormente. Ressalto que, igualmente, a responsabilidade solidária alegada pelo apelante se restringe ao período contratual ao qual o apelado se obrigou. Logo, mostra-se ilegal a negativação de seu nome pela apelante em razão de obrigações posteriores, o que justifica o dever de indenizar pelos danos morais suportados.

De fato, inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a negligência do apelante, culminou na inclusão indevida do nome do autor em Cadastro Restritivo de Crédito. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral.

No caso em apreço não são necessárias maiores digressões, pois a inclusão indevida do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito, se trata, consoante jurisprudência maciça, de DANO IN RE IPSA
[1]
, que prescinde de prova.

No que se refere ao valor da indenização, observa-se que o montante fixado pelo juízo de origem — R$ 15.000,00 — supera a média usualmente estabelecida em casos análogos, ainda que respaldado por fundamentos razoáveis expostos na sentença. Tal constatação se reforça especialmente diante do fato de que a ação foi ajuizada em fevereiro de 2014 e a exclusão da negativação ocorreu em maio do mesmo ano, de modo que a restrição permaneceu por apenas três meses após o ajuizamento da demanda.

Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a finalidade reparatória e pedagógica da indenização, e ainda, a ausência de demonstração de danos de maior gravidade, entendo adequado reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que se alinha à jurisprudência dominante deste Tribunal
[2]
.

3.

Parte dispositiva.

Ante todo o exposto, CONHEÇO a Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para reduzir o
quantum
a ser pago a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Mantenho o restante da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Precedentes: (STJ - AgInt no AREsp: 2513837 GO 2023/0433441-0, Relator.: Ministro JO
Ã
O OT
Á
VIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 06/06/2024; STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2257643 SC 2022/0378030-7, Relator.: Ministro RAUL ARA
Ú
JO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 18/08/2023

[2]
TJ-PA - APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL: 08050132720228140028 22823102, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2
ª
Turma de Direito Privado

Belém, 08/07/2025